Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO VALOR DEVIDO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA A CONCORDÂNCIA COM A RETENÇÃO.
1. Considerando que a entidade sindical ostenta personalidade jurídica e capacidade para contrair, em seu próprio nome, direitos e obrigações, como regra, não há como responsabilizar os seus filiados ou beneficiários pelos encargos por ela assumidos, visto que não participaram da contratação, nem fora comprovada a concordância com a retenção.
2. Agravo conhecido e provido.